Tribunal: TJES
Processo: 5012210-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012210-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOTUS AUTOMOVEIS EIRELI

AGRAVADO: JULIANA DO MONTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMIDOR
.
VEÍCULO. VÍCIOS.
RECURSO
CONHECI
DO
E
DESPROVIDO
.

1. Trata-se, na origem, de demanda ajuizada pela parte recorrida em que narra ter a pessoa jurídica agravante lhe vendido veículo usado, o qual, apenas dois meses depois, passara a apresentar sucessivos problemas (ar condicionado, suspensão, lataria etc), os quais, por não terem sido prontamente resolvidos pelo recorrente, fizeram com que a recorrida buscasse oficina que realizasse os reparos necessários.

2. Inequívoco se afigura o caráter consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, depreendendo-se do próprio contrato social contemplar o objeto da empresa recorrente, entre outros, o comércio a varejo de veículos usados.

3. O panorama até então delineado pela recorrida não fora infirmado pelas considerações trazidas na irresignação recursal, a exemplo do lapso temporal transcorrido entre a aquisição e o ajuizamento, o qual se justificaria, a partir da narrativa autoral, pelo sucessivo aparecimento de vícios e a recusa do fornecedor em substituir as partes viciadas, sequer tendo o auxílio do PROCON, buscado, sem êxito, pela consumidora, evitado a presente intervenção judicial. A mencionada recusa em realizar os reparos necessários, segundo a autora, é que a fez contar com serviços de reparo realizados por terceiros, contexto que, a princípio, afastaria a invalidação de garantia invocada pelo recorrente, afinal não poderia beneficiar-se da própria torpeza.

4. À luz do artigo 18 e demais dispositivos do CDC, certo é que, embora a disponibilização de veículo reserva não seja impositivo legal ou contratual, configura despesa oriunda de fato imputável ao fornecedor, já que espera qualquer consumidor que realiza aquisição similar poder utilizá-lo sem restrições (nesse sentido: STJ, AREsp nº 2.241.741, publicado em 02/03/2023).

5.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a ora recorrente disponibilize um veículo reserva à agravada, com as mesmas especificações técnicas daquele adquirido e sem defeitos, sob pena de multa.
Consta das razões recursais que “os fatos narrados pela agravada ocorreram há quase um ano, ela diz já ter consertado todo o veículo e além disso ela está o utilizando normalmente o que afasta a medida de urgência que fora deferida no processo de piso”; “a agravada consertou o seu veículo por conta própria conforme ela mesma confessa o que por si só já invalidaria a garantia conforme contrato”. Ademais, “a empresa agravante é pequena, familiar e conta com pouquíssimos veículos em estoque sendo que caso tenha que emprestar um para a agravada até o deslinde da ação sofrerá graves prejuízos, pois o veículo é um produto que a agravante utiliza para fomentar seu negócio”.
A irresignação foi recepcionada apenas no efeito devolutivo (id nº 3921884).
Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida.
É o relatório. Peço dia para julgamento.
Vitória/ES, 30 de agosto de 2023.
*
O SR. ADVOGADO ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA:-
Gostaria de iniciar a sustentação cumprimentando os Excelentíssimos Desembargadores que compõem essa egrégia Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o que faço me dirigindo com muita admiração, em especial à presidência, ilustríssima membro do Ministério Público presente também, colegas advogados, serventuários da Justiça, estudantes e partes que se façam presentes.
Meu nome é André, eu sou advogado, inscrito na OAB sobre o número 16.198 e estou defendendo os direitos do agravante, que na origem é requerido.
Inicialmente, preciso trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, que o agravante é uma empresa voltada para o ramo de compra e venda de veículos usados, uma empresa familiar pequena, que ocupa apenas um box, em um feirão de veículos na cidade da Serra, no Bairro Laranjeiras.
Conforme fotos que eu anexei, tanto no agravo de instrumento, quanto no processo de piso, a loja possui poucos carros para a manutenção de suas vendas, como eu disse é uma empresa familiar.
Qualquer veículo retirado do estoque, para cumprir a respeitável decisão de piso, ao qual já vou entrar nela também, vai trazer um enorme prejuízo financeiro, principalmente na atual situação que nós estamos enfrentando, e eu posso falar por que eu advogo para mais de 70 lojas de carros, praticamente todas as lojas de carro da Grande Vitória passam pelo meu escritório, as vendas despencaram, o banco não fornece crédito, então assim, a situação das empresas de carro, elas estão bem preocupantes, e tiveram dois ou três golpes aí, que é de amplo conhecimento, então as lojas estão praticamente fechando.
Eu informo ainda aos eminentes Desembargadores, a informação do desinteresse da agravada, que sequer apresentou contrarrazões a esse agravo, se mantendo praticamente também inerte no processo de piso, pois de fato, até a presente data nós não conseguimos cumprir a decisão liminar, e não foi por desídia ou desrespeito a decisão combatida, e sim por falta de condições.
Então, ofertei o presente agravo com a devida vênia, ao respeitável despacho exarado pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca da Serra, que em ação de desfazimento de negócio jurídico, pautado em compra e venda de veículo, deferiu a medida de urgência, para que a ora agravante disponibilizasse para a agravada, um veículo reserva até o deslinde da ação. Então a decisão que eu estou combatendo é a decisão liminar, que deferiu a disponibilização de um carro reserva.
Ocorre que como eu sustentei nas razões do agravo, e repito nessa tribuna, tal medida é totalmente desarrazoada e sem fundamentação contratual, e sequer fundamentação jurídica. Além de que não existe nenhuma urgência por parte da agravada, e sequer, como eu expliquei, e também estão nas razões do agravo, condições da agravante em cumprir tal comando.
A agravada disse que verificou no veículo vendido pela agravante, vícios que supostamente tornavam o veículo impróprio para uso. Então ela descobriu os vícios dia 06-05-2021, ao passo que a ação movida perante o juiz de piso, fora movida somente em 07-04-2022.
Só isso aí já descaracterizaria a urgência, nota-se que ela levou praticamente um ano para dar entrada com a ação. Fora isso, perante o juiz de piso, mesmo com deferimento da liminar, ela levou mais de 7 meses para informar que a gente não conseguiu cumprir o comando exarado no respeitável despacho da decisão liminar.
E peço vênia pela loja, pela agravante, pois ela não cumpriu, não foi por desrespeito, é por não ter condições mesmo.
Comprovamos por meio de relatório fotográfico também, que a agravada no dia 29-11-2022, que foi logo quando eu apresentei a defesa no juiz de piso, estava utilizando o veículo objeto da ação de desfazimento normalmente. Eu fui juntamente com o proprietário da loja, e nós fotografamos o veículo dela no local de trabalho, era até um dia chuvoso, está nos autos essas fotos, comprovando que ela não tem necessidade de veículo reserva.
Não restou consignado também na respeitável decisão combatida, na decisão de piso, limites de responsabilidade, pois a loja tira um carro do estoque em nome da loja, disponibiliza para a agravada andar, se locomover sem necessidade, como já expliquei, e aí como é que fica a questão de manutenção, a questão de multa, de responsabilidade civil, por que o veículo é praticamente uma arma, e perante a justiça, se ela causar um acidente ou causar uma coisa maior aí, o responsável solidário é o proprietário do veículo.
Por fim, eu chamo a atenção novamente que não existe previsão contratual, não existe previsão legal, e por isso eu peço que sejam acolhidas as razões do agravo, para que reforme a decisão liminar, por todos esses motivos que eu trouxe. Não existe previsão contratual, não existe previsão legal, não existe urgência, ela levou mais de um ano para dar entrada na ação, ela está usando o carro dela normalmente, e a loja não tem condição de fornecer. Pode parecer um comando de fácil cumprimento, mas não é.
Se Vossas Excelências olharem as fotos dos autos, o pátio da loja está praticamente vazio.
Assim, a gente pugna que seja provido o presente agravo de instrumento pelas inúmeras razões sustentadas e só as razões da minha sustentação.
Agradeço a atenção de Vossas Excelências.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE): -
Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral levada a feita na tribuna.
Passo a palavra ao eminente Relator.

*
RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Senhor Presidente, cumprimentando o ilustre advogado, e em razão da sua sustentação, vou revisitar os autos, e trago para votação a semana que vem.
*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:26/09/2023

V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a ora recorrente disponibilize um veículo reserva à agravada, com as mesmas especificações técnicas daquele adquirido e sem defeitos, sob pena de multa.
Consta das razões recursais que “os fatos narrados pela agravada ocorreram há quase um ano, ela diz já ter consertado todo o veículo e além disso ela está o utilizando normalmente o que afasta a medida de urgência que fora deferida no processo de piso”; “a agravada consertou o seu veículo por conta própria conforme ela mesma confessa o que por si só já invalidaria a garantia conforme contrato”. Ademais, “a empresa agravante é pequena, familiar e conta com pouquíssimos veículos em estoque sendo que caso tenha que emprestar um para a agravada até o deslinde da ação sofrerá graves prejuízos, pois o veículo é um produto que a agravante utiliza para fomentar seu negócio”.
O recurso, porém, não prospera.
Trata-se, na origem, de demanda ajuizada em 07/04/2022 pela parte recorrida em que narra ter a pessoa jurídica agravante lhe vendido veículo usado (GM/CHEVROLET, CLASSIC, placa OVJ5895, ano 2013, cor branca) na data 06/05/2021, o qual, apenas dois meses depois, passara a apresentar sucessivos problemas (ar condicionado, suspensão, lataria etc), os quais, por não terem sido prontamente resolvidos pelo recorrente, fizeram com que a recorrida buscasse oficina que realizasse os reparos necessários.
Inequívoco se afigura o caráter consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, depreendendo-se do próprio contrato social presente em id nº 3905928 contemplar o objeto da empresa recorrente, entre outros, o comércio a varejo de veículos usados.
Nessa esteira, cabe recordar, nos termos do artigo 18 do CDC, responder o
fornecedor, independentemente do seu porte, pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos “impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor [...] podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas” e, caso não sanado o vício “no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha”: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
As informações presentes nos autos são aquelas prestadas pela parte consumidora, as quais, por certo, serão objeto de escrutínio ao tempo da fase instrutória.
Ocorre que o panorama até então delineado não fora infirmado pelas considerações trazidas na irresignação recursal, nem na sustentação oral realizada na sessão do dia 19/09/2023, a exemplo do lapso temporal transcorrido entre a aquisição e o ajuizamento, o qual se justificaria, a partir da narrativa autoral, pelo sucessivo aparecimento de vícios e a recusa do fornecedor em substituir as partes viciadas, sequer tendo o auxílio do PROCON, buscado, sem êxito, pela consumidora, evitado a presente intervenção judicial.
A mencionada recusa em realizar os reparos necessários, segundo a autora, é que a fez contar com serviços de reparo realizados por terceiros, contexto que, a princípio, afastaria a invalidação de garantia invocada pelo recorrente, afinal não poderia beneficiar-se da própria torpeza.
Mesma lógica me parece aplicável ao apontamento feito pelo recorrente quanto a permanecer o veículo em uso pela consumidora, o qual dele necessita, tanto que buscou alternativas à resolução da questão a despeito da falha na atuação do fornecedor.
A partir de tudo quanto dito, certo é que, embora a disponibilização de veículo reserva não seja impositivo legal ou contratual, configura despesa oriunda de fato imputável ao fornecedor, já que espera qualquer consumidor que realiza aquisição similar poder utilizá-lo sem restrições (nesse sentido: STJ, AREsp nº 2.241.741, publicado em 02/03/2023), vislumbrando-se como medida de amparo ao consumidor in casu das menos gravosas, dada a própria atividade empresarial desempenhada pelo recorrente.
Nessa esteira, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.
É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012210-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LOTUS AUTOMOVEIS EIRELI

AGRAVADO: JULIANA DO MONTE

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a ora recorrente disponibilize um veículo reserva à agravada, com as mesmas especificações técnicas daquele adquirido e sem defeitos, sob pena de multa.

Consta das razões recursais que “os fatos narrados pela agravada ocorreram há quase um ano, ela diz já ter consertado todo o veículo e além disso ela está o utilizando normalmente o que afasta a medida de urgência que fora deferida no processo de piso”; “a agravada consertou o seu veículo por conta própria conforme ela mesma confessa o que por si só já invalidaria a garantia conforme contrato”. Ademais, “a empresa agravante é pequena, familiar e conta com pouquíssimos veículos em estoque sendo que caso tenha que emprestar um para a agravada até o deslinde da ação sofrerá graves prejuízos, pois o veículo é um produto que a agravante utiliza para fomentar seu negócio”.

O recurso, porém, não prospera.

Trata-se, na origem, de demanda ajuizada em 07/04/2022 pela parte recorrida em que narra ter a pessoa jurídica agravante lhe vendido veículo usado (GM/CHEVROLET, CLASSIC, placa OVJ5895, ano 2013, cor branca) na data 06/05/2021, o qual, apenas dois meses depois, passara a apresentar sucessivos problemas (ar condicionado, suspensão, lataria etc), os quais, por não terem sido prontamente resolvidos pelo recorrente, fizeram com que a recorrida buscasse oficina que realizasse os reparos necessários.

Inequívoco se afigura o caráter consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, depreendendo-se do próprio contrato social presente em id nº 3905928 contemplar o objeto da empresa recorrente, entre outros, o comércio a varejo de veículos usados.

Nessa esteira, cabe recordar, nos termos do artigo 18 do CDC,
responder
o
fornecedor,
independentemente do seu porte
,
pelos vícios de qualidade ou quantidade
que tornem os produtos “impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor [...] podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas” e, caso não sanado o vício “no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha”: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.

As informações presentes nos autos são aquelas prestadas pela parte consumidora, as quais, por certo, serão objeto de escrutínio ao tempo da fase instrutória.

Ocorre que
o panorama até então delineado não fora infirmado pelas considerações trazidas na irresignação recursal,
nem na sustentação oral realizada na sessão do dia 19/09/2023
, a exemplo do lapso temporal transcorrido entre a aquisição e o ajuizamento, o qual se justificaria, a partir da narrativa autoral, pelo sucessivo aparecimento de vícios e a recusa do fornecedor em substituir as partes viciadas, sequer tendo o auxílio do PROCON, buscado, sem êxito, pela consumidora, evitado a presente intervenção judicial.

A mencionada recusa em realizar os reparos necessários, segundo a autora, é que a fez contar com serviços de reparo realizados por terceiros, contexto que, a princípio, afastaria a invalidação de garantia invocada pelo recorrente, afinal não poderia beneficiar-se da própria torpeza.

Mesma lógica me parece aplicável ao apontamento feito pelo recorrente quanto a permanecer o veículo em uso pela consumidora, o qual dele necessita, tanto que buscou alternativas à resolução da questão a despeito da falha na atuação do fornecedor.

A partir de tudo quanto dito, certo é que, embora a disponibilização de veículo reserva não seja impositivo legal ou contratual, configura despesa oriunda de fato imputável ao fornecedor, já que espera qualquer consumidor que realiza aquisição similar poder utilizá-lo sem restrições (nesse sentido: STJ, AREsp nº 2.241.741, publicado em 02/03/2023), vislumbrando-se como medida de amparo ao consumidor
in casu
das menos gravosas, dada a própria atividade empresarial desempenhada pelo recorrente.

Nessa esteira, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR